Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravado somente passara a ser patrocinado pela digna Defensoria Pública após a expiração do prazo para contrarrazões, pois até então estava desassistido e é revel, determinando que os prazos processuais fluíssem, em relação à sua pessoa, com a simples publicação dos atos e decisões (CPC, art. 346), nada há a prover em razão do ora participado pelo órgão, pois prazo de natureza peremptória não pode ser repetido, como é o caso do prazo para contrarrazões, ressalvado que, desde que se iniciara o patrocínio, lhe é assegurada a prerrogativa de ser intimado de todos os atos. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do agravo, pois inserido na pauta de julgamento 39a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 21/10 até 28/10)[1]. I. Brasília-DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 20335802